Tribunal: CARF
Processo: 10166.726154/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726154/2014-08
ACÓRDÃO
3001-003.684 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICEL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 01/01/2010
RESSARCIMENTO. RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
O direito creditório decorrente de retenções de PIS/COFINS na fonte
pressupõe comprovação documental idônea, mediante apresentação de
livros contábeis e demais registros que demonstrem a origem e a
disponibilidade dos valores alegados. Não tendo a contribuinte
apresentado os documentos necessários, descumprindo o ônus que lhe
incumbia, inviável o reconhecimento do crédito pleiteado. Recurso
Voluntário negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.684 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726154/2014-08
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Americel S/A, contra decisão da
Receita Federal que indeferiu pedido de ressarcimento de valores de PIS e COFINS retidos na fonte
por órgãos da Administração Pública, referentes ao ano-calendário de 2010.

Na origem, a empresa apresentou pedido de ressarcimento no valor de R$
437.530,46, sob o fundamento de que os valores retidos na fonte, relativos a serviços de
telecomunicações prestados, não foram aproveitados na apuração mensal das contribuições
devidas, em razão de falha sistêmica. A interessada argumenta que, por ser tributada pelo Lucro
Real, poderia ter utilizado diretamente os créditos na apuração, mas como não o fez, mantém o
direito de ressarcimento, com base no art. 3o da IN SRF no 480/2004 e art. 35 da IN RFB no
1.300/2012.

Instada a comprovar a origem e a não utilização dos créditos, a contribuinte
apresentou livros contábeis, planilhas analíticas e relatórios gerenciais, bem como destacou que as
retenções estão informadas em DIRF e DACON, sendo passíveis de conferência pelos sistemas da
Receita Federal.

A decisão recorrida indeferiu o pedido, entendendo que os valores retidos já teriam
sido absorvidos na apuração das contribuições devidas ou que não restou devidamente
comprovado que permaneciam disponíveis para ressarcimento.

Cientificada, a empresa apresentou Recurso Voluntário a este Conselho, reiterando
os fundamentos do pedido e defendendo que os valores retidos e não aproveitados configuram
crédito líquido e certo, apto a ser restituído. Assim alegou:

1. do crédito de pis/cofins decorrente das retenções na fonte sofridas por
órgãos públicos
2. da comprovação das retenções sofridas pela recorrente e do não
aproveitamento desses valores nas apurações do pis/cofins do ano-
calendário 2010
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.684 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726154/2014-08
3
3. necessidade de realização de diligência fiscal para confirmação do direito
creditório de retenção na fonte de pis/cofins

É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Na origem, a contribuinte pleiteou ressarcimento de valores de PIS/COFINS retidos
na fonte por órgãos públicos no ano-calendário de 2010, alegando que, por falha sistêmica, não
foram deduzidos na apuração mensal das contribuições devidas. O pedido foi indeferido sob o
fundamento de ausência de comprovação do crédito, mantendo-se a exigência de que as
retenções teriam sido absorvidas na apuração.
Instada a apresentar documentação comprobatória, a Recorrente não apresentou
os livros contábeis exigidos, deixando de demonstrar, de forma idônea, a origem e a
disponibilidade do alegado crédito. Ressalte-se que o ônus da prova incumbe ao contribuinte, nos
termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72, de modo que a ausência de comprovação inviabiliza o
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Assim, não tendo a Recorrente comprovado, mediante os documentos
indispensáveis, a efetiva retenção e a não utilização dos valores em suas apurações, resta inviável
o acolhimento do pedido de ressarcimento.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-
se a decisão recorrida

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.684 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726154/2014-08
4

Fl. 525
DF CARF MF
Original